Tribunal: TJMT
Processo: 1000346-44.2025.8.11.0011
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000346-44.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLEN MARTINS DA SILVA - CPF: 027.042.401-67 (APELADO), LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO - CPF: 054.485.721-62 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE COM VEÍCULO DE CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA DO PREPOSTO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR MANTIDO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto por concessionária de energia contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, além de obrigação de fazer, em razão de acidente causado por veículo da empresa que colidiu com imóvel comercial do autor.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao impor obrigação de fazer não requerida; (ii) definir o regime jurídico aplicável à responsabilidade da concessionária por acidente de trânsito causado por seu preposto; e (iii) verificar a legitimidade e proporcionalidade da condenação por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

Configurada nulidade parcial da sentença por violação ao princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC), ao impor obrigação de fazer diversa do pedido indenizatório pecuniário formulado pelo autor, atraindo o reconhecimento de julgamento extra petita.

A responsabilidade pelo acidente é subjetiva, por não decorrer diretamente da prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, mas de conduta culposa do preposto da empresa em atividade auxiliar.

Demonstrada a culpa do motorista da concessionária pelo conjunto probatório (vídeos e fotos), sem prova de excludente de responsabilidade, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar, nos termos dos arts. 186, 927, 932, III, e 933 do CC/2002.

Mantida a condenação por danos materiais no valor de R$ 382,50, devidamente comprovados por nota fiscal. Indevido o reconhecimento de obrigação de fazer, convertida a análise para eventual indenização pecuniária não acolhida por ausência de prova inequívoca do valor remanescente.

Correta a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, diante da violação à integridade do imóvel comercial, interrupção da atividade econômica e angústia decorrente do acidente, caracterizando dano moral in re ipsa.

Com a vigência da L. 14.905/2024, os juros moratórios devem observar o critério da taxa SELIC deduzido o IPCA. Correção monetária pelo IPCA desde o desembolso (danos materiais) e desde o arbitramento (danos morais).

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente anulada quanto à obrigação de fazer. Mantidas as condenações por danos materiais (R$ 382,50) e morais (R$ 10.000,00), com adequação dos consectários legais à legislação vigente.

Tese de julgamento:

“1. Configura nulidade por julgamento extra petita a sentença que impõe obrigação de fazer não constante do pedido inicial, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC.
2. A responsabilidade civil por acidente de trânsito causado por preposto de concessionária de serviço público é subjetiva quanto ao agente, mas objetiva em relação à empresa, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do CC/2002.
3. O dano moral decorrente da colisão de veículo contra estabelecimento comercial configura-se in re ipsa, prescindindo de prova específica do sofrimento psíquico.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CC/2002, arts. 186, 927, 932, III, 933 e 947; CPC/2015, arts. 141, 492 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 54 e 362; TJMT, AC 0001938-34.2012.8.11.0032, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.11.2024; TJMT, AC 1049683-19.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 18.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais e Lucros Cessantes c/c Obrigação de Fazer movida por
WILLEN MARTINS DA SILVA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$ 382,50 (trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta reais) a título de danos materiais, a obrigação de fazer de reconstruir o muro e a estrutura atingidos no acidente, em condições equivalentes às originais, com reboco e acabamento, bem como indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros desde o evento danoso e correção monetária desde o arbitramento (Id. 339885886).

Inconformada, a parte apelante suscitou preliminarmente a nulidade da sentença por ser “
extra petita
”, alegando a ausência de pedido de expresso no que se refere a obrigação de fazer.

No mérito, alega que a responsabilidade objetiva não se aplica ao presente caso, ausência de ato ilícito da empresa recorrente, inexistência de nexo de causalidade, incidência de índices contrários às determinações constitucionais e legais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id. 339885892).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, argumentando que, a sentença não é “
extra petita
”, em perfeita adequação entre o pedido, causa de pedir e dispositivo legal.

Continua afirmando que, a responsabilidade da Energisa é objetiva, que há comprovação incontestável da extensão do dano, justificando a indenização por dano material e dano moral.

Por fim, manifesta pelo desprovimento do recurso de apelação e manutenção da sentença (Id. 339885898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais e Lucros Cessantes c/c Obrigação de Fazer movida por
WILLEN MARTINS DA SILVA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$ 382,50 (trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta reais) a título de danos materiais, a obrigação de fazer de reconstruir o muro e a estrutura atingidos no acidente, em condições equivalentes às originais, com reboco e acabamento, bem como indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros desde o evento danoso e correção monetária desde o arbitramento (Id. 339885886).

A sentença condenou a requerida ao pagamento de R$ 382,50 (trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais (caixa d'água), à obrigação de fazer consistente na reconstrução do muro e estrutura atingidos no acidente, com reboco e acabamento, e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

A apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por julgamento “
extra petita”
quanto à obrigação de fazer. No mérito, sustenta a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, ausência de ato ilícito, inexistência de nexo de causalidade e inadequação dos índices de correção monetária.

·

PRELIMINAR DE MÉRITO – SENTENÇA EXTRA PETITA

Passo à análise da preliminar suscitada pela apelante,
que merece acolhimento
.

O princípio da congruência, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, estabelece limites objetivos à atividade jurisdicional, vedando ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida (
extra petita
), em quantidade superior (
ultra petita
) ou aquém do requerido (
citra petita
).

Cito:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.”

A sentença “
extra petita”
configura “
error in procedendo
”, vício que contamina a higidez do provimento jurisdicional e atenta contra o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, na medida em que impõe à parte ré obrigação sobre a qual não teve oportunidade de se manifestar adequadamente.

No caso dos autos, a petição inicial é cristalina ao formular pedido de natureza
pecuniária
para reparação dos danos materiais ao muro e à estrutura. Consta expressamente do pedido de indenização por danos materiais o valor de
R$ 6.362,50 (seis mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
, englobando os custos estimados para reconstrução.

A causa de pedir, a narrativa fática e os documentos acostados (orçamentos) convergem inequivocamente para um pedido de
condenação em dinheiro
, modalidade clássica de reparação civil prevista no art. 947 do Código Civil.

Cito:

“Art. 947. Se o devedor não puder cumprir a prestação na espécie ajustada, substituir-se-á pelo seu valor, em moeda corrente.”

Contudo, a sentença objurgada, ao constatar que a empresa ré iniciara reparos durante o curso do processo, converteu a pretensão indenizatória pecuniária em
obrigação de fazer
(reconstrução com reboco e acabamento em 30 dias), alterando substancialmente a natureza jurídica da condenação.

Tal conversão, embora aparentemente benéfica sob a ótica da reparação integral,
extrapolou os limites do pedido formulado
, incidindo em nulidade por julgamento “
extra petita”
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA EXTRA PETITA . ERRO IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. ARTIGOS 141 E 492 DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM . RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pelo Kirton Bank S/A – Banco Múltiplo, contra sentença da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, em ação de Reintegração de Posse, proferiu decisão consolidando a posse plena do bem em favor do Apelante, nos moldes de ação de busca e apreensão, sem que o bem tivesse sido apreendido . II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em determinar se a sentença recorrida, que julgou o mérito como se fosse ação de busca e apreensão, extrapolou os limites do pedido formulado na inicial da ação de reintegração de posse, violando os arts. 141 e 492 do CPC, configurando julgamento extra petita . III. Razões de decidir 3.
Constatado que o Juízo de origem proferiu sentença em desconformidade com os limites da ação de reintegração de posse, deferindo medida própria de ação de busca e apreensão, sem que o bem estivesse apreendido, verifica-se error in procedendo, caracterizando decisão extra petita
. 4 .
Nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC, é vedado ao Juiz decidir além do pedido das partes, sendo nula a sentença que extrapola os limites da lide
. IV. Dispositivo e tese 5 . Recurso provido para anular a sentença, com retorno dos autos ao Juízo de origem para novo julgamento. Tese de julgamento: "A sentença que decide além dos limites da lide, julgando como se fosse ação diversa da proposta, configura julgamento extra petita, violando os arts. 141 e 492 do CPC, e deve ser anulada." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts . 141 e 492.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00019383420128110032, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCONSISTÊNCIA ENTRE OS FATOS NARRADOS NA INICIAL E OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO . VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DECISÃO EXTRA PETITA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA . I. Caso em exame Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando o réu ao pagamento de R$ 3.799,74, com fundamento em Termo de Confissão de Dívida divergente daquele mencionado na petição inicial. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nulidade da sentença por incongruência entre os fatos narrados na inicial e os fundamentos utilizados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 3 .
A sentença que se fundamenta em elementos fáticos diversos daqueles apresentados na petição inicial viola o princípio da congruência e o devido processo legal
. 4.
Há error in procedendo quando a decisão apresenta divergências substanciais quanto a valores, datas e documentos em relação àqueles originalmente apresentados na causa de pedir.
5 .
A fundamentação adequada das decisões judiciais exige correlação lógica entre os fatos narrados e as razões de decidir, permitindo o efetivo controle jurisdicional.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para anular a sentença . Tese de julgamento: "É nula a sentença que fundamenta sua decisão em elementos fáticos substancialmente diversos daqueles apresentados na petição inicial, por violação ao princípio da congruência e ao devido processo legal.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 141, 492 e 489, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N .U 0001938-34.2012.8.11 .0032, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26/11/2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10178669220238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 11/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2025) (destaquei)

Não se desconhece que a tutela específica da obrigação (art. 497 e seguintes do CPC) visa à efetividade da prestação jurisdicional. Todavia, tal modalidade executória exige
pedido expresso
do autor, não podendo ser imposta “
ex officio”
pelo magistrado em substituição ao pedido condenatório formulado.

No caso concreto, a imposição de obrigação de fazer não constante da inicial prejudicou o direito de defesa da apelante, que estruturou sua contestação para refutar o pedido indenizatório em dinheiro, com todos os argumentos técnicos e probatórios correspondentes.

Ademais, a obrigação de fazer possui peculiaridades executórias próprias (prazo, multa, sub-rogação), distintas da execução por quantia certa, o que reforça a diversidade de natureza jurídica entre as condenações.

Portanto,
ACOLHO a preliminar de nulidade da sentença
no tocante à
obrigação de fazer
, por configurar julgamento “
extra petita”
, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

Consequentemente,
afasto a condenação à obrigação de reconstruir o muro e a estrutura
, devendo a questão ser apreciada sob a ótica do pedido indenizatório originalmente formulado, matéria que será examinada no mérito.

·

MÉRITO RECURSAL

Superada a preliminar, passo à análise meritória da controvérsia, que envolve a natureza da responsabilidade civil aplicável e a comprovação dos elementos configuradores do dever de indenizar.

A apelante sustenta que sua responsabilidade seria
subjetiva
, dependente de comprovação de culpa, afastando a incidência da teoria do risco prevista no art. 37, §6o da Constituição Federal.

Sobre este ponto, assiste razão à recorrente.

A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público, fundada no art. 37, §6o da CF/88, aplica-se aos
danos causados pela atividade de prestação do serviço público
propriamente dito, ou seja, quando o dano decorre diretamente da execução do serviço concedido (fornecimento de energia elétrica).

Dispõe o mencionado dispositivo constitucional:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A interpretação sistemática e teleológica deste preceito, conduz à conclusão de que a responsabilidade objetiva não se estende indistintamente a
todos os atos praticados pela concessionária
, mas apenas àqueles relacionados à
prestação do serviço público delegado
.

No caso concreto, o veículo Toyota Hilux que colidiu contra o estabelecimento do autor estava em atividade de
deslocamento ou serviço auxiliar
, não se tratando de dano causado pelo fornecimento de energia elétrica propriamente dito.

Portanto, a responsabilidade da apelante é
SUBJETIVA
, exigindo-se a demonstração dos elementos clássicos da responsabilidade aquiliana:
conduta culposa, dano e nexo de causalidade
(arts. 186 e 927 do Código Civil).

Estabelecida a natureza subjetiva da responsabilidade, cumpre verificar se restou demonstrada a
culpa do condutor do veículo
, preposto da empresa apelante.

E a resposta é
afirmativa
.

Os elementos probatórios acostados aos autos são robustos e convergentes na demonstração da culpa do motorista da empresa ré, conforme se verifica nas fotografias e vídeos anexados demonstram a dinâmica do acidente, com o veículo Toyota Hilux, placa RRM3A71, de propriedade da Energisa,
adentrando o estabelecimento comercial
após perder o controle.

Além disso, não há qualquer prova de caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro que possa romper o nexo causal.

Imperioso ressaltar que, embora não se tenha realizado audiência de instrução com oitiva de testemunhas (ante a desnecessidade diante da prova documental), os fatos narrados são incontroversos.

Outrossim, a colisão de veículo contra estabelecimento comercial situado à margem da via pública
gera presunção relativa de culpa do condutor
, cabendo ao causador do dano comprovar a ocorrência de excludente, ônus do qual a apelante não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).

No caso dos autos, a empresa apelante
não produziu qualquer prova
apta a elidir a presunção de culpa de seu preposto. Não apresentou laudo técnico de reconstituição do acidente, não demonstrou defeito mecânico do veículo, não comprovou estado de conservação da via ou qualquer outra circunstância excludente.

A alegação genérica de "ausência de culpa" não se sustenta diante do quadro probatório. A conduta negligente ou imprudente do motorista é manifesta, seja por excesso de velocidade, desatenção ou perda de controle do veículo, circunstâncias que caracterizam
culpa lato sensu
para fins de responsabilização civil.

Ademais, tratando-se de
preposto da empresa
(motorista em serviço), aplica-se o art. 932, III, do Código Civil, que estabelece a
responsabilidade objetiva do empregador
pelos atos culposos de seus empregados:

“Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...)

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;”

Complementa o art. 933 do CC:

“Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.”

Assim,
mesmo sendo subjetiva a responsabilidade quanto ao fato em si
(acidente de trânsito), a
responsabilidade da empresa empregadora
pelo ato de seu preposto é
OBJETIVA
, independendo de culpa “
in eligendo”
ou “
in vigilando”
.

Esta distinção é fundamental: exige-se prova de culpa do
preposto
(motorista), mas não da
empresa
(empregadora), que responde objetivamente pelos atos de seus empregados no exercício de suas funções (teoria da responsabilidade por fato de terceiro).

No presente caso, está
plenamente demonstrada a culpa do preposto
(motorista) que conduzia o veículo da empresa, bem como o
nexo de causalidade
entre a conduta e os danos causados ao estabelecimento comercial do autor.

Portanto,
rejeitam-se as alegações de ausência de ato ilícito e de nexo causal
, estando caracterizados todos os elementos da responsabilidade civil subjetiva.

Quanto aos danos materiais, a sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 382,50 (trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) referente à caixa d'água danificada, valor comprovado por nota fiscal.

No tocante ao muro e à estrutura ("casinha"), tendo sido acolhida a preliminar de nulidade da obrigação de fazer, a questão retorna ao pedido originário de
indenização pecuniária
.

A inicial apresentou orçamento no valor de R$ 2.780,00 (dois mil setecentos e oitenta reais) para reconstrução do muro. Todavia, a própria sentença reconheceu que a empresa ré
iniciou os reparos durante o processo
, executando parte da reconstrução (ainda que de forma incompleta, sem reboco e acabamento).

Diante deste cenário, e considerando que não há prova documental inequívoca do efetivo desembolso pelo autor, a ré já executou parcialmente os reparos, não houve produção de prova pericial para apurar o montante exato dos danos remanescentes,
impõe-se a manutenção da condenação apenas quanto ao valor comprovado documentalmente
(R$ 382,50 - caixa d'água).

O pedido de indenização pelo muro resta
prejudicado pela ausência de prova documental do desembolso
(notas fiscais, recibos), insuficientes os meros orçamentos unilaterais para ensejar condenação pecuniária,
especialmente considerando que a ré já executou parte das obras
.

A sentença arbitrou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, reconhecendo o abalo emocional do autor decorrente da destruição parcial de seu estabelecimento comercial e da interrupção de suas atividades.

A apelante sustenta a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Sem razão a recorrente.

O dano moral é “
in re ipsa
”
, dispensando prova específica do sofrimento psíquico quando as circunstâncias fáticas evidenciam, por si sós, a violação a direitos da personalidade ou a ocorrência de situação que extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

No caso concreto, o autor teve seu estabelecimento comercial
invadido por veículo desgovernado
, com destruição de muro, estrutura de armazenamento e caixa d'água, permanecendo
quatro dias sem energia elétrica
e, consequentemente,
sem poder exercer sua atividade econômica
.

Tais circunstâncias evidenciam
angústia, preocupação, sentimento de insegurança e abalo emocional
que transcendem o mero dissabor, caracterizando dano moral indenizável.

A propósito, vejamos o entendimento deste e. Tribunal de Justiça sobre esse assunto:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADA . VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS ADEQUADOS À LEI No 14.905/2024. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA EM RELAÇÃO À CORRÉ CLARO S .A. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por empresa de comunicação contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada por coletor de lixo vítima de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando indenização por danos morais em R$ 35.000,00. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva da corré Claro S.A . e Net Serviços de Comunicação S/A II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao fundamentar os danos morais em aspecto não alegado na inicial; (ii) saber se os danos sofridos pelo autor configuram dano moral indenizável e se o valor fixado é proporcional; (iii) saber se a cumulação de IPCA com taxa SELIC configura bis in idem e qual o regime aplicável aos consectários legais após a Lei no 14.905/2024 . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Verificada a ausência de impugnação específica ao capítulo da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da Claro S.A . e da Net Serviços de Comunicação S.A., operou-se a preclusão consumativa, nos termos do art. 1 .013 do CPC, vedando-se sua rediscussão por este Tribunal. A matéria não integra o objeto devolvido, permanecendo estabilizada a sentença neste ponto. 4. A rejeição da preliminar de julgamento extra petita decorre da correta aplicação da teoria da substanciação, sendo lícita a valoração dos fatos descritos na petição inicial para qualificar juridicamente o sofrimento moral . 5.
O dano moral foi adequadamente reconhecido com base em fraturas graves, cirurgias, afastamento do trabalho e sofrimento psíquico, constituindo dano in re ipsa. 6. O valor de R$ 35 .000,00 é proporcional à gravidade das lesões e ao padrão jurisprudencial
. A conduta do preposto da ré, que dirigia sob efeito de álcool e com CNH vencida, agrava a reprovabilidade. 7. A cumulação de IPCA com SELIC tradicional configura bis in idem . Com a vigência da Lei no 14.905/2024, os juros moratórios devem ser calculados conforme o art. 406 do CC, ou seja, SELIC deduzido o IPCA, com correção monetária pelo IPCA a partir da sentença. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para ajustar os consectários legais, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica a capítulo da sentença que reconhece ilegitimidade passiva acarreta preclusão consumativa, nos termos do art. 1 .013 do CPC. Não configura julgamento extra petita a fundamentação da sentença que, ao reconhecer o dano moral, explicita o sofrimento psíquico como consequência lógica dos fatos narrados na inicial. A cumulação da taxa SELIC com correção monetária pelo IPCA é incabível após a vigência da Lei no 14.905/2024, devendo incidir correção pelo IPCA e juros moratórios calculados conforme o art . 406 do CC, desde o evento danoso." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 389 p.u ., 406 (redação dada pela L. 14.905/2024); CPC/2015, arts. 507, 508; CF/1988, art . 5o, V e X. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2170246/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j . 17.04.2023; STJ, Súmulas 54 e 362; TJMT, N.U 0024331-81 .2016.8.11.0041, j . 17.09.2025; TJMT, N.U 1007548-67 .2023.8.11.0003, j . 10.09.2025.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10496831920198110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2025) (destaquei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO EX DELICTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE . DANO MORAL POR RICOCCHETE. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO . RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA EMPRESA RÉ PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por genitores de vítima fatal de acidente de trânsito contra empresa proprietária formal do veículo e o condutor envolvido no sinistro. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os requeridos solidariamente ao pagamento de R$ 100.000,00 por danos morais e pensão mensal aos autores. Os autores apelaram requerendo majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios . A empresa ré apelou alegando ilegitimidade passiva, ausência de culpa do condutor, inexistência de vínculo de preposição e culpa exclusiva de terceiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa ré, antiga proprietária formal do veículo, possui legitimidade passiva para responder civilmente pelos danos decorrentes do acidente; (ii) verificar a configuração dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva do condutor do veículo; (iii) avaliar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de dano moral . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A configuração da responsabilidade civil por acidente de trânsito exige a demonstração de culpa, dano e nexo causal, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil, elementos presentes no caso concreto quanto ao condutor do caminhão, cuja imprudência restou demonstrada em inquérito policial que apontou manobra perigosa e invasão de pista contrária . 4.
O dano moral por ricochete é reconhecido como direito personalíssimo e autônomo dos genitores da vítima, com presunção de sofrimento decorrente da morte do filho, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, não sendo exigível prova específica da dor
. 5. A alegação de culpa exclusiva de terceiro não restou comprovada, não havendo nos autos elementos probatórios que rompam o nexo causal entre a conduta do condutor e o dano resultante . 6. A responsabilidade da empresa Del Moro & Del Moro Ltda. não se sustenta, pois foi comprovada a transferência da posse e domínio do veículo antes do acidente, afastando a responsabilidade objetiva do alienante conforme a Súmula 132 do STJ. 7 . Ausente prova de vínculo empregatício ou de preposição entre o condutor do veículo e a empresa ré, inexiste fundamento para responsabilização com base no art. 932, III, do Código Civil. 8.
O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 100.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da gravidade do fato, da capacidade econômica das partes e da finalidade compensatória e pedagógica da indenização
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da parte autora desprovido. Recurso da parte ré provido . Tese de julgamento: 1. A configuração do dano moral por ricochete independe de prova específica da dor, sendo presumida a angústia decorrente da morte de filho. 2. A responsabilidade civil subjetiva do condutor é caracterizada por conduta imprudente, dano e nexo causal devidamente comprovados . 3. A ausência de registro da transferência do veículo não gera responsabilidade do alienante quando demonstrada a tradição anterior ao evento danoso. 4. Inexiste responsabilidade civil da empresa proprietária formal do veículo quando ausente vínculo de preposição com o condutor e comprovada a alienação do bem antes do acidente.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10027537420218110007, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 30/07/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2025) (destaquei)

Quanto ao “
quantum
” indenizatório, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e proporcional à gravidade do evento, observando os parâmetros de: a) Extensão do dano: destruição parcial do estabelecimento e interrupção das atividades; b) Capacidade econômica da ré: concessionária de grande porte; c) Caráter pedagógico: desestímulo à reiteração de condutas negligentes e; d) Vedação ao enriquecimento sem causa: montante não desproporcional aos fatos.

Portanto, mantenho a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, cumpre adequar os consectários legais da condenação à legislação superveniente.

Com a vigência da
Lei no 14.905/2024
, que alterou o art. 406 do Código Civil, os juros moratórios nas condenações judiciais devem ser calculados pela
Taxa SELIC deduzido o IPCA
, aplicando-se correção monetária pelo
IPCA
a partir do arbitramento (para danos morais) ou do evento danoso (para danos materiais).

Assim, ficam estabelecidos os seguintes
consectários legais
:
Danos materiais (R$ 382,50):
correção monetária pelo IPCA desde o desembolso (data da nota fiscal) + juros de mora pela SELIC deduzido o IPCA desde o evento danoso (27/11/2024);
Danos morais (R$ 10.000,00):
correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (data da sentença) + juros de mora pela SELIC deduzido o IPCA desde o evento danoso (27/11/2024), nos termos da Súmula 54 do STJ.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
ACOLHO A PRELIMINAR
de nulidade da sentença por julgando “
extra petita
” e
AFASTO A OBRIGAÇÃO DE FAZER
e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo a condenação por danos materiais (R$ 382,50) e danos morais (R$ 10.000,00)
, bem como
adequo os consectários legais à Lei no 14.905/2024
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026